Tribunal: TCU
Processo: 021.055/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 735/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da AudContratações (peça 12), em: a) considerar atendida determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 2024/2022-TCU-Plenário ; b) determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC- Processo 008.246/2022-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.055/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Naval Marcílio Dias. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há.